Tribunal: TJBA
Processo: 0091185-68.2004.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0091185-68.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LINA LIMA DO NASCIMENTO Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). VERBAS COM FATOS GERADORES DISTINTOS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE PENSÃO. PARIDADE COM SERVIDOR ATIVO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO NÍVEL III. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ENTRE PARCELAS (GAP) E (GHPM). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Ação Ordinária ajuizada por pensionista de policial militar falecido, objetivando o reconhecimento do direito à percepção cumulativa da Gratificação de Atividade Policial (GAP), da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) e da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), com incorporação definitiva aos proventos da pensão, no nível III da GAP, aplicação dos mesmos reajustes dos soldos desde 1997, restituição de contribuições previdenciárias recolhidas ao FUNPREV indevidamente e pagamento dos retroativos desde agosto de 1997. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, autorizando compensação entre vantagens e reconhecendo parcialmente o direito à restituição de valores. A autora apelou, sustentando a possibilidade de cumulação das gratificações e o direito ao nível III da GAP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Atividade Policial (GAP) pode ser cumulada com a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM); (ii) verificar o direito à percepção da GAP no nível III, mediante comprovação de jornada superior a 40 horas semanais; (iii) examinar a legalidade da compensação entre a GAP e gratificações já incorporadas aos proventos da pensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 40, §8º, da CF/1988, vigente à época dos fatos, garante aos inativos e pensionistas a extensão de vantagens concedidas aos servidores ativos, fundamento que respalda a incorporação da GAP à pensão da autora, em observância ao princípio da paridade. 4 - A Lei Estadual nº 7.145/97 autoriza a incorporação da GAP aos proventos de inatividade, sendo a referência III devida a servidores com jornada superior a 40 horas semanais, comprovada nos autos por meio de contracheques com carga mensal de 180 horas. 5 - A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui natureza genérica, remunerando o exercício das funções policiais e os riscos inerentes à atividade, enquanto a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) tem caráter personalíssimo, relacionada ao êxito em cursos de formação e aperfeiçoamento, o que evidencia a ausência de identidade de fato gerador. 6 - A jurisprudência do TJBA reconhece a possibilidade de cumulação da GAP com a GHPM por serem gratificações de espécies distintas, embora não admita a cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), que possui mesma finalidade compensatória. 7 - A determinação de compensação entre GAP e GHPM ofende o princípio da paridade e ignora a autonomia das verbas, não havendo respaldo legal para tal abatimento. 8 - Em remessa necessária, a reforma da sentença limita-se à adequação dos honorários advocatícios (art. 85, §4º, II, CPC) e dos juros moratórios e correção monetária conforme art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso parcialmente provido. Remessa necessária parcialmente provida. Tese de julgamento: 1 - A cumulação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) com a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) é juridicamente possível, por se tratarem de verbas com fatos geradores distintos. 2 - A percepção da GAP no nível III é devida quando comprovada jornada de trabalho superior a 40 horas semanais, conforme previsto no art. 7º, §2º, da Lei Estadual nº 7.145/97. 3 - A compensação entre GAP e GHPM é indevida, pois compromete o princípio da paridade e desconsidera a natureza autônoma das gratificações. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º (na redação anterior à EC 41/2003); Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 7º, §2º, e 14; CPC, art. 85, §4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS cível nº 8025901-47.2022.8.05.0000, Rel. Desa. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, j. 09.12.2021, publ. 17.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e à Remessa Necessária, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA